Tribunal: TJBA
Processo: 8063126-67.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8063126-67.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA AMALIA RIBEIRO SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO FORMADO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N. 8016794-81.2019.8.05.0000. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO SOBRE VENCIMENTO BÁSICO COM REFLEXOS NAS DEMAIS PARCELAS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SOBRESTAMENTO. APLICABILIDADE DO TEMA 1.169 DO STJ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PARIDADE COM PROFESSORES DA ATIVA. TÍTULO JUDICIAL QUE DELIMITOU A INCIDÊNCIA DO PISO NACIONAL AO VENCIMENTO BÁSICO/SUBSÍDIO E NÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL. AMPARO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DESTA CORTE E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ENTENDIMENTO SUMULADO PELO STF. ENUNCIADO 345 DO STF: SÃO DEVIDOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA FAZENDA PÚBLICA NAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÕES COLETIVAS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063126-67.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA AMÁLIA RIBEIRO SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO ofertada pelo Estado da Bahia, nos termos do voto da relatora que a este integra. Salvador/BA, (datado e assinado digitalmente).